Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700198-50.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JOÃO VICTOR TEIXEIRA SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA SEGUROS E HARMÔNICOS COM AS DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA. CAPTAÇÃO DE IMAGENS DOS ACUSADOS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. IDENTIFICAÇÃO EM EXAME PAPILOSCÓPICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CRIME CONTINUADO. NÃO RECONHECIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o reconhecimento de nulidade de laudo pericial por falha na preservação do local do crime se não foi verificada a ocorrência de qualquer adulteração do ambiente. 1.1. O reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, por si só, não conduz à imprestabilidade da prova, competindo ao juiz analisar as irregularidades em conjunto com os demais elementos de convicção apurados no caso, o que, no caso, exige que se adentre no mérito recursal. Preliminar rejeitada. 2. A identificação visual dos acusados, por intermédio de imagens gravadas por câmeras de segurança dos condomínios residenciais, bem como, perícia papiloscópica de impressão digital, coletada no interior de um dos apartamentos, alvo da subtração, comprova a participação de ambos, em concurso, nos furtos praticados no interior dos apartamentos. 3. Constatado, por exames técnicos oficiais e hígidos, que os imóveis foram invadidos mediante arrombamento de suas respectivas portas de acesso, a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida. 4. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, além dos requisitos objetivos de prática dos delitos de mesma espécie, sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado também exige a demonstração do liame subjetivo entre as condutas, de forma que um crime seja desdobramento do anterior, em um dolo global ou unitário visando um plano único de ação. 5.1. Inexistindo prova de que os acusados agiram com o ânimo de praticar um furto em continuação do outro, o caso é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. Logo, as penas devem ser unificadas pelas regras do concurso material (art. 69 do CP). 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e 158-A, 158-B, 564, inciso IV, e 386, inciso VII, todos do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e 158-A, 158-B, 564, inciso IV, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que as provas são suficientes para a condenação demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017